Tribunal: TCU
Processo: 002.572/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4341/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.572/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celso Adriano da Silva Filho (XXX.695.374-XX); Enrile Ribeiro Campos Barros (XXX.557.434-XX); Felipe Ferreira de Araujo (XXX.293.464-XX); Herbene Fonseca Maia (XXX.360.634-XX); Italo Bezerra de Mendonca (XXX.595.974-XX); Joao Paulo Fernandes de Sousa Rego (XXX.867.374-XX); Joao Paulo Vicente da Silva (XXX.051.424-XX); Joao Victor Morais Pinto (XXX.913.194-XX); Nicolas de Lima Verde da Silva (XXX.505.724-XX); Valdegilson de Oliveira Silva (XXX.808.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.